Tribunal: TJES
Processo: 5019044-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019044-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALTER EMILINO BARCELOS

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DECISÃO DO STJ RECONHECENDO A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por WALTER EMILINO BARCELOS contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, indeferiu pedido liminar para restabelecimento de aposentadoria suspensa por ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da aposentadoria do agravante configura ilegalidade diante da ausência de trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a legalidade do ato administrativo; e (ii) estabelecer se os embargos de divergência interpostos no STJ impedem a execução da decisão que reformou o acórdão estadual para denegar a segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.941.236, reconhece expressamente a legalidade da cessação dos efeitos da Portaria nº 785/2018, fundamentando-se no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 46/1994).

4. A suspensão da aposentadoria decorre de ato administrativo fundamentado, que não se confunde com a cassação judicial, sendo respaldado por entendimento consolidado do STJ.

5. Os embargos de divergência interpostos pelo agravante no STJ não possuem efeito suspensivo, conforme o Regimento Interno do Tribunal e o Código de Processo Civil, não impedindo o cumprimento da decisão administrativa.

6. O Ministro Relator no STJ indeferiu pedido de tutela provisória para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência, reforçando a viabilidade do cumprimento imediato do ato administrativo.

7. A repetida impetração de mandados de segurança pelo agravante para discutir a matéria perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não justifica a concessão da tutela pretendida, considerando a ausência de ilegalidade no ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de aposentadoria por ato administrativo fundamentado no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Espírito Santo não configura ilegalidade quando respaldada por decisão do Superior Tribunal de Justiça.

2. A interposição de embargos de divergência no STJ não impede a execução da decisão que reconhece a legalidade da cessação de aposentadoria, pois tais recursos não possuem efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 46/1994; CPC, arts. 995 e 1.043; Regimento Interno do STJ, art. 266.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.941.236, Rel. Min. Herman Benjamin; STF, RE nº 1.456.118/SP; STJ, EREsp nº 1.496.347/ES; TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 0003602-25.2011.8.26.0095; TJ-RJ, AI nº 0062548-42.2012.8.19.0000; TRF-4, AG nº 5046110-61.2016.4.04.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, julgar prejudicado o recurso de Agravo Internointerposto no Id n. 11386439.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WALTER EMILINO BARCELOS
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do “mandado de segurança com pedido de tutela de urgência” impetrado em face de ato coator atribuído ao PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido liminar pretendido pelo autor, ora agravado.

Em suas razões recursais,
WALTER EMILINO BARCELOS
aduz, em síntese, que o ato administrativo violou o princípio da legalidade e o direito adquirido, citando precedentes do STJ que vedam a cassação de aposentadoria com base em decisão judicial de improbidade administrativa que não contemple expressamente tal penalidade. Argumenta, ainda, que a suspensão de seus proventos resultou em grave prejuízo à sua subsistência, razão pela qual pleiteia a concessão de tutela recursal para o restabelecimento imediato dos pagamentos.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11326731, o pedido liminar recursal foi indeferido.

Na sequência, a parte agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão lançada no Id n. 11326731.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento no Id n. 12424559 e contrarrazões ao recurso de Agravo Interno no Id n. 12424562, pugnando, em suma, pelo desprovimento dos recursos interpostos por WALTER EMILINO BARCELOS.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WALTER EMILINO BARCELOS
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do “mandado de segurança com pedido de tutela de urgência” impetrado em face de ato coator atribuído ao PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, indeferiu o pedido liminar pretendido pelo autor, ora agravado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na peça vestibular do
mandamus,
o agravante narrou que: (i) obteve aposentadoria em 11 de maio de 2018, através da Portaria nº 785; (ii) tal benefício foi suspenso por ato administrativo embasado no Decreto nº 1889-S, de 8 de agosto de 2019, com base em condenação em ação de improbidade administrativa que resultou apenas na perda do cargo de Delegado da Polícia Civil, sem previsão de cassação da aposentadoria; (iii) obteve decisão favorável em mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com restabelecimento de sua aposentadoria; (iv) o Estado do Espírito Santo recorreu ao STJ, que reformou a decisão e denegou a segurança; (v) interpôs embargos de divergência no STJ, ainda pendentes de julgamento, e, apesar da inexistência de trânsito em julgado, teve seus proventos suspensos pela Autoridade Coatora, sem prévia comunicação.

A decisão agravada reconheceu, em cognição sumária, a legalidade do ato administrativo que cessou os efeitos da Portaria nº 785, de 11 de maio de 2018 (que havia concedido a aposentadoria ao agravante), com base no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.941.236). Com isso, o juízo de origem fundamentou a decisão com base na (1) ausência de fumus boni iuris e periculum in mora suficientes para autorizar a medida; (2) irreversibilidade da medida pleiteada, que se confundiria com o mérito do mandado de segurança e (3) falta de efeito suspensivo do recurso especial interposto pelo agravante contra o acórdão do STJ, o qual deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e reconheceu a legalidade da cessação da aposentadoria.

Em suas razões recursais,
WALTER EMILINO BARCELOS
aduz, em síntese, que o ato administrativo violou o princípio da legalidade e o direito adquirido, citando precedentes do STJ que vedam a cassação de aposentadoria com base em decisão judicial de improbidade administrativa que não contemple expressamente tal penalidade. Argumenta, ainda, que a suspensão de seus proventos resultou em grave prejuízo à sua subsistência, razão pela qual pleiteia a concessão de tutela recursal para o restabelecimento imediato dos pagamentos.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11326731, o pedido liminar recursal foi indeferido.

Na sequência, a parte agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão lançada no Id n. 11326731.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento no Id n. 12424559 e contrarrazões ao recurso de Agravo Interno no Id n. 12424562, pugnando, em suma, pelo desprovimento dos recursos interpostos por WALTER EMILINO BARCELOS.

Pois bem.

O agravante sustenta que a cessação de sua aposentadoria foi ilegal, porquanto o ato administrativo que embasou tal medida teria contrariado precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam a cassação de aposentadoria com base em condenações por improbidade administrativa.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.941.236, reconheceu expressamente a legalidade da cessação dos efeitos da Portaria nº 785/2018, afirmando que a medida foi tomada com base no Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 46/1994).

Como já destacado na origem, o voto condutor do Ministro Herman Benjamin apontou que
“a aposentadoria não foi cassada por autoridade judicial, mas por ato administrativo embasado no Regime Jurídico Único dos servidores do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual 46/1994), o que, de acordo com o entendimento da Primeira Seção, acima exposto, é possível”.

Este ponto não foi afastado pelos embargos de divergência interpostos pelo agravante, que carecem de efeito suspensivo, conforme dispõe o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e os preceitos do Código de Processo Civil.

In casu
, o Tribunal Superior já analisou a questão referente à cassação da aposentadoria, de modo que a oposição dos Embargos de Divergência não constitui óbice ao regular prosseguimento da execução.

Assim, entendo acertada a fundamentação do magistrado primevo na decisão guerreada ao fundamentar que
"o fato de o Impetrante ter interposto embargos de divergência em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, como consequência, a inexistência de trânsito em julgado do feito, não impede o imediato cumprimento pela Autoridade Coatora do decisum, pois o recurso interposto não é dotado de efeito suspensivo”.

Aliás, pelo cotejo dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1941236 - ES nos assentamentos do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o pedido de tutela provisória formulado pelo ora agravante na Corte Superior, visando a agregação de efeito suspensivo aos seus embargos de divergência tendo em vista a cassação da sua aposentadoria, foi indeferido por meio de decisão proferida pelo Ministro Paulo Sérgio Domingues, em 10/10/2024.

Na referida decisão, o Ministro Paulo Sérgio Domingues, ao fundamentar pela ausência de “prognóstico favorável ao provimento dos embargos de divergência”, destacou que o Supremo Tribunal Federal, “Ao analisar a possibilidade de conversão de pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença de ação por improbidade administrativa no RE 1.456.118/SP”, deu provimento ao recurso, reconhecendo a afronta à orientação firmada no julgamento da ADPF 418/DF, no sentido de que a imposição de sanções de perda de cargo ou cassação de aposentadoria se "compatibiliza com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores".

Destacou ainda que “O recurso extraordinário em questão foi interposto contra acórdão desta Corte Superior, prolatado pela Segunda Turma no AgInt no AREsp 1.773.833/SP, DJe de 22/6/2023, no curso de ação por ato de improbidade administrativa decorrente do acúmulo de forma indevida de cargos públicos, tendo o relator se embasado exatamente no EREsp 1.496.347/ES”.

Nessa linha, de fato, o cumprimento da decisão que reformou o acórdão estadual para denegar a segurança e reconhecer a legalidade do ato administrativo é plenamente legítimo.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO – Ação de atentado – Alegação do agravante de necessidade de suspensão da decisão agravada enquanto pendente de julgamento Embargos de Divergência perante o C. Superior Tribunal de Justiça referentes aos embargos de terceiro opostos à ação principal – NÃO CABIMENTO – A ausência de trânsito em julgado de Recurso Especial não é suficiente para, por si só, autorizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada – Ausência de comprovação de prejuízo ao agravante -
Decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Relator do Recurso Especial indeferindo a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Divergência – Inviabilidade de substituição do E. Superior Tribunal de Justiça para a concessão de efeito suspensivo a recurso que foi por aquele negado
– RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 00036022520118260095 Brotas, Relator.: José Marcelo Tossi Silva, Data de Julgamento: 03/02/2025, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025)

EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE SUPERIOR . A matéria relativa a aplicação do art. 11 da Lei 10.257/2001 encontra-se submetida a apreciação e julgada pela Corte Superior. Não merece guarida a pretensão dos agravantes de emprestar efeito suspensivo aos Embargos de Divergência opostos no Eg . STJ e, consequentemente, suspensão da execução e imissão na posse do imóvel pelo arrematante.
O art. 266 do Regimento Interno do Eg. STJ dispõe que os Embargos de Divergência serão juntados ao autos independentemente de despacho e não terão efeito suspensivo . Evidencia-se que os agravantes pretendem, por via transversa, a concessão do efeito suspensivo aos Embargos Infringentes que se encontram no Eg. STJ.
Em síntese, a Corte Superior já apreciou a questão sobre a manutenção da imissão na posse do imóvel pelo arrematante e regular prosseguimento da execução, bem assim a impossibilidade de suspensão da execução em razão da propositura de ação de usucapião especial (fls. 178/182), não sendo a interposição dos Embargos de Divergência motivo impediente para o regular andamento e processamento da execução . DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00625484220128190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 29 VARA CIVEL, Relator.: ROBERTO DE ABREU E SILVA, Data de Julgamento: 09/07/2013, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2013)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA . - É pacífica a possibilidade de execução provisória de sentença proferida em ação civil pública. Precedentes do STJ. - Do mesmo modo, não se vislumbra a impossibilidade de manejo de execução provisória em face da Fazenda Pública, ao menos até o momento de expedição de precatório, para a qual o artigo 100, §§ 1º e 3º, da Constituição exige o trânsito em julgado da decisão exequenda. -
Na hipótese, não há notícia de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de divergência opostos contra o acórdão do recurso especial, razão pela qual é viável o manejo da execução provisória.
(TRF-4 - AG: 50461106120164040000 5046110-61.2016.404.0000, Relator.: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 06/12/2016, TERCEIRA TURMA)

Oportuno destacar que o ora agravante vem tentando obstar a cassação de sua aposentadoria em diversas oportunidades nesta Corte Estadual de Justiça, não logrando êxito nas suas pretensões.

Mais recentemente, o ora Agravante impetrou o Mandado de Segurança tombado sob o n. 5001010-24.2025.8.08.0000, perante o e. Tribunal Pleno, o qual foi atribuído à minha relatoria perante aquele Órgão Julgador Colegiado.

O referido Mandado de Segurança foi impetrado contra ato do Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, consistente na edição do Decreto nº 2545-S, de 20 de dezembro de 2024, que suspendeu os efeitos do DECRETO Nº 2465-S DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019, de 27 de novembro 2019, que havia suspendido o DECRETO Nº 1889-S, de 08 de agosto de 2019, decreto este que cassou a aposentadoria do impetrante, concedida por intermédio da PORTARIA Nº 785, de 11 de maio de 2018.

Ao analisar o pleito liminar do ora agravante nos autos do Mandado de Segurança n. 5001010-24.2025.8.08.0000, destaquei a íntegra da decisão proferida nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1941236 - ES (2021/0165181-9) e salientei que “o perigo de dano irreparável, consistente na suspensão dos proventos de aposentadoria do impetrante, é inegável, contudo, não se sobrepõe, neste momento, à ausência de efeito suspensivo dos embargos de divergência e à necessidade de preservação da ordem jurídico-administrativa vigente”.

Ponderei ainda que “a concessão de medida liminar que tenha por objeto suspender os efeitos de ato administrativo com fundamento em decisão judicial já efetivada pelo STJ deve ser vista com extrema cautela, a fim de evitar a criação de decisões conflitantes entre instâncias e a irreversibilidade da tutela”.

Nessa linha, considerando que a cessação da aposentadoria do agravante decorreu de ato administrativo fundamentado e respaldado por decisão do Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro ilegalidade ou arbitrariedade a ser sanada nesta via recursal.

A tentativa reiterada do recorrente de rediscutir a questão em diferentes ações perante esta Corte apenas reforça a ausência de cabimento do pleito pretendido nos autos originários do presente recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WALTER EMILINO BARCELOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o Agravo Interno interposto no Id n. 11386439.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar